Tribunal: TJDFT
Processo: 0743643-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743643-29.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDSON ALVES RIBEIRO, MATHEUS NASCIMENTO BRITO MORAES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por EDSON ALVES RIBEIRO e MATHEUS NASCIMENTO BRITO MORAES: “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por EDSON ALVES RIBEIRO, por meio do qual pleiteou o recebimento do valor R$ 62.682,74, sendo R$ 43.576,45 referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a outubro/2000, conforme planilha de ID 133086287. Destaca que a ação coletiva n. 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, transitou em julgado em 11/03/2020, e reconheceu o direito ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo GDF, por intermédio do Decreto n. 16.990/95, a partir de janeiro de 1996. A decisão de ID 134919651 deferiu a gratuidade de Justiça. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 138751796, instruída com a planilha de cálculos de ID 138751798. Afirma que os cálculos apresentados pelo exequente encontram-se incorretos porquanto aplicou o índice IPCA-E e não o INPC até 28/06/2009 e a partir dessa data até dezembro de 2021 a TR, que é o índice referido na Lei n. 11.960/2009. Além disso, informa que o exequente calculou juros moratórios somente a partir de 06/2009, quando o correto seria a partir de 01/09/1997. Ressalta que em dezembro/2021 foi publicada a EC n. 113/2021, na qual se determina a utilização da Selic a partir de 09/12/2021. Por fim, informa que o período de cálculo considerado por sua Gerência baseou-se na limitação dada pela decisão do Mandado de Segurança da ação coletiva n. 32.159/97, o qual estipula o período de pagamento do auxílio alimentação desde a data de supressão do pagamento até a impetração do referido mandado, qual seja, 28/04/1997. Informa o excesso de R$ 33.354,07 e como devido o valor R$ 10.222,38. Em resposta à impugnação de ID 140923983, o exequente discorda das alegações do DISTRITO FEDERAL e requer a desconsideração total da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. II – EDSON apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra i) o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a Taxa Referencial – TR; e ii) o termo final dos cálculos. Tem razão somente em relação ao termo inicial para incidência dos juros de mora. No que se refere ao termo final do benefício alimentação tem-se que a sentença de ID 133087008 (fls. 35/40) determinou o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, não tendo o Tribunal reparado este ponto do julgado. Senão vejamos: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” (GRIFO NOSSO) Observa-se que a referida sentença transitada em julgado definiu expressamente o termo inicial e final para apuração dos valores referentes ao benefício suspenso. Do mesmo modo, o período de cálculo deve observar como termo inicial janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, e como termo final a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento do benefício, nos termos do excerto acima transcrito. No caso, o benefício alimentação foi restabelecido no contracheque do servidor somente em novembro/2000, conforme fichas financeiras de ID 133087002, devendo ser considerado o período de janeiro/1996 a outubro/2000 na apuração do valor da execução. Em relação aos critérios de correção monetária, as partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 133087008 – fls. 43/50), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 133087008 – fls. 51/55), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 133087008 – fls. 56/62), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 133087008 (fl. 98) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). O cotejo das planilhas de ID 133086287 e ID 138751798 demonstra que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pela evolução do índice IPCA-E, e aplicou juros de mora de 0,5% ao mês desde 06/2009 e a Taxa Selic. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, considerou o período de 01/01/1996 a 27/04/1997 e corrigiu os valores pela evolução da TR e aplicou juros de mora nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009, juros da poupança de 29/06/2009 a 30/11/2021 e utilizou a Taxa Selic a partir de 01/12/2021. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários sucumbenciais fixados na decisão de ID 134919651. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020 - certidão de ID 133087008 - fl. 98), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. III – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em relação ao termo inicial para incidência dos juros de mora. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 133086287, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 133087008 – fls. 51/55), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 134919651. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. IV - Na oportunidade, DEFIRO a penhora no rosto destes autos requerida pela 4a Vara Cível de Taguatinga para garantia da execução n. 0706492-81.2017.8.07.0007, no valor de R$ 22.714,85, proposta por MADEIREIRA PROGRESSO LTDA – ME em face de EDSON ALVES RIBEIRO, conforme decisão de ID 140855991. Ainda, DEFIRO a habilitação da MADEIREIRA PROGRESSO LTDA como terceiro interessado em razão da penhora deferida nesta decisão, conforme requerido em ID 136344334. (...) I – EDSON ALVES RIBEIRO e MATHEUS NASCIMENTO BRITO MORAES e o DISTRITO FEDERAL interpuseram embargos declaratórios (ID 144026113 e ID 145334951) contra a decisão de ID 143534238, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público em relação ao termo inicial para incidência dos juros de mora e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. EDSON e MATHEUS alegam que a decisão é omissa porquanto não manifestou sobre a possibilidade de destaque dos honorários contratuais, no importe de 30% (trinta por cento) (ID 144026113). O DISTRITO FEDERAL alega que a decisão é omissa, contraditória e obscura porquanto considerou somente o segundo acórdão, desprezando o terceiro. Ainda, manifesta sobre a ação rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000 (ID 145334951). É o relatório. Decido. II - Os recursos são tempestivos e adequados, razão pela qual devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Embargos de ID 144026113 Não há omissão quanto ao pedido de destaque dos honorários contratuais. Ao contrário do alegado, note-se que a decisão embargada se limitou a analisar a impugnação de ID 138751796 e, naquele momento, não houve a homologação do valor da execução, porquanto os cálculos apresentados pelas partes não observaram integralmente os critérios definidos no julgado: “Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento.” Após a solução das controvérsias foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução, nos seguintes termos: “Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 133086287, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 133087008 – fls. 51/55), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 134919651. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação.” Somente após o retorno dos autos, manifestação das partes acerca dos cálculos da Contadoria Judicial e homologação do valor da execução, será determinada a expedição do pertinente requisitório com o destaque dos honorários contratuais. Embargos de ID 145334951 Sobre a alegação de que a decisão é omissa, contraditória e obscura em relação ao terceiro acórdão n. 998356 (ID 133087008 – fls. 56/62), não se vislumbram os vícios apontados. Ao contrário do alegado, a decisão embargada demonstrou que em nenhum momento o Tribunal determinou a utilização da TR como índice de correção monetária por meio dos acórdãos proferidos como faz crer o ora embargante, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09 que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Assim, tem-se que os critérios de correção monetária estabelecidos em todos os acórdãos proferidos pela 4a Turma Cível foram observados no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, vez que a decisão constante no v. acórdão n. 998356 reiterou a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09 quanto à correção devida a partir de 28/06/2009, conforme definido no v. acórdão n. 730.893. Corrobora a isso o fato de o título executivo judicial ter transitado em julgado em 11/03/2020, conforme certidão de ID 133087008 (fl. 98), momento em que o e. STF já havia consolidado o entendimento sobre a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública, no julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão geral. Ainda, em relação a ação rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000 verifica-se também que em nenhum momento a 2a Câmara Cível determinou a correção monetária dos valores pela TR fazendo incidir o enunciado da Súmula 343 do STF, segundo a qual “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” Assim, como os critérios para correção monetária e aplicação dos juros de mora foram fixados nos acórdãos proferidos pela 4a Turma Cível, transitados em julgado, não cabe ao Juiz e as partes inovarem, sob pena de ofensa à coisa julgada. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, conforme determinado na decisão de ID 143534238.” O Agravante sustenta que a decisão viola o princípio da congruência e a coisa julgada ao aplicar o IPCA como índice de atualização do débito, porquanto o título executivo judicial determinou a aplicação da TR. Afirma que os próprios Agravados utilizaram a TR desde o início do cumprimento de sentença. Salienta que a ação rescisória ajuizada pelo sindicato da categoria, com o fim de rescindir a decisão que embasa o presente cumprimento de sentença, foi julgada improcedente. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a aplicação da TR na atualização do débito. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso(fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator